Tribunal: TJMT
Processo: 1001298-33.2021.8.11.0053
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001298-33.2021.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Competência da Justiça Estadual, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA ARRUDA FONSECA - CPF: 024.857.711-54 (APELANTE), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE DÉBITOS PRETÉRITOS DE ANTIGO LOCATÁRIO – RECONHECIMENTO DE PARTE DA DÍVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DO DEVER DE REPARAR – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NECESSÁRIA DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS CUSTAS E ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se é devida a cobrança de energia elétrica, inexiste ato ilícito indenizável.

Reconhecida a sucumbência recíproca, devem ser proporcionalmente distribuídas as custas processuais e arbitrados os honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para “
declarar

inexistente a cobrança dos valores que correspondem a vigência do contrato de aluguel (01.08.2021 a 01.08.2022)”.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em razão da sucumbência recíproca.

A apelante alega que, devido a débitos pretéritos do antigo locatário, não conseguiu transferir para o seu nome a titularidade da unidade consumidora.

Aduz que se trata de obrigação
propter personam,
por isso o consumo relacionado ao período da locação anterior deve ser cobrado de quem estava à época no imóvel.

Afirma que a falha na prestação do serviço autoriza a reparação por dano moral.

Diz também que a sucumbência recíproca não afasta a condenação em custas e verba honorária.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 164594264).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante alega na inicial da Ação que, devido a débitos pretéritos do antigo locatário, não conseguiu transferir para o seu nome a titularidade da unidade consumidora.

A lide foi julgada parcialmente procedente, para “
declarar

inexistente a cobrança dos valores que correspondem a vigência do contrato de aluguel (01.08.2021 a 01.08.2022)”
e a legalidade das faturas de março a julho de 2021, cujo pagamento a autora não comprovou a quem competiria, portanto não pode se eximir da responsabilidade

de quitá-las.

Desse modo, não há ato ilícito que justifique a indenização pleiteada (artigos. 186 e 927 do Código Civil).

Importante destacar que o dano moral só se configura quando ocorre relevante ofensa a direitos da personalidade (intimidade, honra e imagem).

Em virtude da sucumbência recíproca, de fato há necessidade de condenação das partes ao pagamento das custas judiciais na proporção de 50% para cada uma. No tocante aos honorários sucumbenciais, fixo-os em 10% do valor atualizado da causa.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para condenar cada uma das partes a arcar com 50% das custas judiciais. Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa (artigo 85, §2o, do CPC), porém suspendo a exigibilidade da obrigação em relação à apelante por ser beneficiária da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023